Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710666-03.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS CESAR BRUNETTI APELADO: SONIA FERREIRA CORREIA SILVA, PEDRO VICTOR DE BERNARDES E ZELAYA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JONAS CESAR BRUNETTI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos dos autos da Ação de Cobrança no 0710666-03.2021.8.07.0005, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 51055885. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 50447130. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 50447130. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 11:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador